Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-15.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO DE MENSALIDADE EM PENSÃO DO INSS. AUTORIZAÇÃO NÃO CONCEDIDA. SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial, no sentido de declarar a nulidade do contrato de filiação levado a efeito pela requerida ABCB - Amar Brasil Clube de Benefícios, além de condená-la à restituição da quantia de R$ 1.802,22 (mil e oitocentos e dois reais e vinte e dois centavos), já em dobro, em decorrência dos descontos indevidos realizados na aposentadoria mensal do demandante.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça ora deferido, eis que demonstrada a hipossuficiência econômica do autor/recorrente. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Em razões recursais, o recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito de indenização por danos morais. Sustenta ser pessoa idosa e receber apenas um salário mínimo de benefício previdenciário. Afirma ainda que os descontos indevidos comprometeram sua subsistência e dignidade, causando-lhe angústia e sofrimento, o que ultrapassa o mero dissabor. Requereu a reforma da sentença, para que seja fixada indenização em valor não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. A prática de descontos não autorizados em benefício previdenciário caracteriza dano extrapatrimonial, violando a segurança financeira e a dignidade do beneficiário, atingindo sua tranquilidade e bem-estar. A proteção do salário é garantia de preservação à dignidade da pessoa pela subsistência. Assim, o desconto indevido no contracheque da pessoa idosa e aposentada que recebe mensalmente 01 (um) salário-mínimo compromete o mínimo existencial e a subsistência de quem está em situação de vulnerabilidade. Nesse sentido: Acórdão 2005886, 0718104-63.2024.8.07.0009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 12/06/2025 e Acórdão 2000337, 0769621-86.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.
5. Portanto, o direito à indenização pelo dano moral suportado é legítimo. Desse modo, analisando as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável e proporcional.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a associação requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com atualização pelo IPCA, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.
7. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, e em razão da gratuidade de justiça deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.